Tribunal: TJSP
Processo: 1500979-19.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500979-19.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CICERO CARLOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
2
VOTO no 10181
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500979-19.2019.8.26.0616
COMARCA: Mogi das Cruzes
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Tiago Ducatti Lino Machado
APELANTE: Cicero Carlos de Oliveira
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Cicero Carlos
de Oliveira contra a r. sentença de fls. 263/274 (publicada em cartório
aos 24 de março de 2020
fl. 277), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei no
11.343/06, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
mínimo legal, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula o abrandamento de
regime e a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal
(fls. 300/308).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 313/316), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 324/328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 22 de abril de 2019, por volta
das 13h, na Rua Antônio Cordeiro, 260, Centro, na cidade e comarca de
Mogi das Cruzes, o apelante utilizou o citado imóvel de que tinha a
posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para o tráfico de drogas.
“Segundo o apurado, a polícia civil recebeu notícia anônima
de que no imóvel existente no endereço acima declinado era praticado o
tráfico ilícito de entorpecentes. A fim de averiguar a veracidade das
informações, policiais civis se dirigiram para o local indicado.
Verificou-se que na residência estavam o denunciado, a
namorada Karime Anenci de Souza Barros com o filho Caê, menor de
idade. Em seguida, os policiais indagaram ao denunciado sobre a
existência de drogas no local e CICERO afirmou que naquele momento
não havia entorpecentes, mas que guardava balança de precisão e papel
filme utilizados para o preparo da maconha.
A partir disso, os policiais efetuaram busca no imóvel e no
guarda roupa do quarto do denunciado localizou a balança de precisão,
papel filme e duas folhas contendo anotação da contabilidade do tráfico
de drogas.
Em solo policial o denunciado CICERO confirmou os fatos
narrados na exordial acusatória a fls. 05 e detalhou sua atividade no
preparo das drogas: QUE, tal preparo se dá quando compra a droga em
tijolos, e após cortar em porções e pesar na balança de precisão, embala
com papel filme em invólucros, colocando à distribuição e venda” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
4
O recurso não comporta provimento.
A prova dos autos, inegavelmente, permitiu a decisão
condenatória pelo crime insculpido no artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei de
Drogas, que tipifica a conduta daquele que “utiliza local ou bem de
qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração,
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas”.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão da balança de
precisão, rolos de papel e anotações (fls. 19/20).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Os policiais civis Alexandre Soares Ribeiro e Nivaldo Leitão
Ozorio, na primeira fase da persecução penal, narraram que receberam
uma denúncia anônima dando conta da ocorrência de tráfico de drogas
no interior de uma residência. Dirigiram-se até o local e foram
recepcionados por Karime Anenci de Souza Barros, a qual franqueou a
entrada na casa. No interior do imóvel estavam Cicero e Câe,
respectivamente, namorado e filho de Karime. Quando os depoentes
noticiaram os fatos contidos na denúncia anônima, o apelante mostrou-se
incomodado e disse que não havia drogas na casa, mas que guardava
uma balança de precisão e papel filme para o preparo de maconha.
Assim, realizaram buscas pela casa e localizaram, no interior do guarda-
roupas do quarto de casal, uma balança de precisão, papel filme e duas
folhas com aparentes anotações da contabilidade do tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
5
Por fim, salientaram que Karime estava presente quando Cicero
confessou o tráfico e não mencionou que nada sabia a respeito.

Na segunda fase da persecução penal, os policiais
corroboraram os depoimentos prestados anteriormente e acrescentaram
que, segundo Cicero, não havia drogas no local porque as havia vendido
anteriormente.
Karime, na fase extrajudicial, relatou que, na data dos fatos,
estava com seu namorado Cicero e seu filho Câe em sua residência
quando os policiais civis chegaram e pediram para entrar, pois haviam
recebido uma denúncia sobre tráfico de drogas. Autorizou o ingresso dos
agentes e eles começaram a realizar buscas pelo local, encontrando uma
balança de precisão e papel filme no interior de seu guarda-roupas.
Afirmou que tinha conhecimento de que seu namorado fazia a
preparação de maconha, mas nunca compactuou com isso, afirmando
que não havia drogas no interior do imóvel quando da diligência porque o
apelante já tinha vendido tudo. Alegou que seu namorado utilizava seu
celular, mas não sabia para qual finalidade, e que ele, em determinada
oportunidade, pediu para que fizesse algumas anotações de
contabilidade, mas não sabia do que se tratava. Por fim, relatou que
Cicero confessou o tráfico de drogas para os policiais.
Na fase judicial, Karime alterou seu depoimento, querendo
fazer crer que nunca soube do envolvimento de seu namorado com
drogas. Alegou que a balança é de sua propriedade, herança de sua
mãe, e que tem o costume de fazer anotações de suas contas mensais,
sustentando que o papel filme é de uso doméstico. Contou que Cicero
sempre chegava em casa às 20h, dormia e saía para trabalhar como
pizzaiolo e revendedor de roupas. Por fim, sustentou que nunca viu o
apelante manipulando drogas ilícitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
6
Cicero, na fase policial, confessou a imputação. Afirmou que
estava na casa de sua namorada Karime quando os policiais civis
chegaram para averiguar uma denúncia sobre tráfico de drogas,
confessando a eles que guardava uma balança de precisão e papel filme
para preparar a maconha. Detalhou que comprava a droga em tijolos,
cortava em porções menores, pesava na balança e embalava com o
papel filme para posterior distribuição e venda. Revelou que a balança de
precisão, o papel filme e duas folhas contendo anotações do tráfico foram
encontradas no interior do guarda-roupas do quarto do casal,
esclarecendo, ainda, que não havia droga no local porque tinha vendido
tudo no feriado da Páscoa e que aguardava outro carregamento. Alegou
que sua namorada não sabia de nada e que, ocasionalmente, utilizava o
celular dela. Afirmou, por fim, que pediu para que Karime fizesse
anotações de contabilidade, sem que ela desconfiasse do que se tratava.
Em juízo, contudo, o apelante mudou sua versão, passando
a negar a imputação. Quis fazer crer que os policiais encontraram a
balança de precisão no armário e não no guarda-roupas e o papel
filme na fruteira. Alegou que essa balança era da mãe de sua namorada,
que não havia drogas na casa e que as anotações se referiam às contas
do imóvel e à venda de roupas. Sustentou que os policiais, após
constatarem que possuía passagem por tráfico de drogas, acusaram-lhe
de estar traficando novamente. Por fim, alegou que os policiais o
constrangeram para admitir os fatos.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime.
Isso porque os policiais civis prestaram depoimentos firmes
e convincentes, asseverando que, ao ensejo da diligência, encontraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
7
uma balança de precisão, plástico comumente utilizado para embalar
drogas e anotações características da contabilidade do tráfico, tendo o
apelante, então, confessado a eles que se dedicava ao comércio espúrio
e que, naquele momento, apenas não tinha drogas no imóvel porque
havia vendido todas as porções, acrescentando eles que tal narrativa foi
também apresentada por Karime.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais civis tivessem motivo para alterar
a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário
o exame aprofundado de provas, providência inadmissível
na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de
que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
8
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
Min. Jorge Mussi
5a Turma
HC no 276253/RJ
j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais
civis, em juízo, estão em consonância com o que por eles foi dito na
primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança dos
relatos por eles fornecidos.
De outro lado, Cicero, na primeira fase da persecução
penal, admitiu que utilizava a residência de sua namorada Karime para
preparar a droga e posteriormente distribuí-la. Detalhou que comprava a
maconha em tijolos, separava, pesava e embalava em porções menores
para posterior distribuição e revenda. Contudo, em juízo, retratou-se sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
9
oferecer razão plausível, querendo fazer crer que foi vítima de um
flagrante forjado.
O teor da retratação judicial, todavia, não se mostra hábil a
infirmar a realidade do crime imputado, não havendo campo, assim, para
a absolvição do apelante. A uma, porque os policiais civis foram claros e
uníssonos ao relatar, nas duas fases da persecução penal, que Cicero
confessou os fatos, admitindo que usava a residência de sua namorada
para preparar as drogas para posterior distribuição. A duas, porque as
alegações do apelante são inverossímeis, não estando respaldadas em
elementos mínimos de convicção. A três, porque não haveria motivo
algum para que os agentes públicos fossem criar uma narrativa
fantasiosa, imputando o delito de tráfico de drogas a um cidadão
inocente.
No mais, insuscetível de crédito a versão de Karime, em
juízo, que também alterou radicalmente seu depoimento na clara
tentativa de isentar seu namorado da responsabilidade criminal.
Noutro giro, o fato de não terem sido apreendidas drogas no
imóvel em nada beneficia o apelante, notadamente por terem sido
localizados objetos destinados ao preparo e embalo das drogas, além de
registros de contabilidade, a afastar qualquer dúvida de que ali se
praticava o tráfico ilícito, conforme exigido pela norma penal infringida.
Sobre ser prescindível a apreensão de drogas, para
configuração do tráfico de drogas, colaciona-se o seguinte julgado:
“3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a materialidade do crime de tráfico de
entorpecentes deve ser comprovada mediante a juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
10
aos autos do laudo toxicológico definitivo. Entretanto, tal
entendimento deve ser aplicado na hipótese em que há a
apreensão da substância entorpecente, justamente para
se aferirem as características da substância apreendida,
trazendo subsídios e segurança ao magistrado para o seu
juízo de convencimento acerca da materialidade do delito.
4. Na hipótese, o laudo de exame toxicológico definitivo
da substância entorpecente não é condição única para
basear a condenação se outros dados suficientes,
incluindo a vasta prova testemunhal e documental
produzidas na instrução criminal, militam no sentido da
materialidade do delito.” (Habeas Corpus n. 91.727/MS,
rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. em 2/12/2008).
Assim, em que pese o quanto alegado nas razões recursais,
em razão dos depoimentos dos policiais civis, a condenação do apelante,
pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no segundo
momento foi modicamente acrescida em 1/6 (um sexto) em razão da
reincidência (fl. 56 tráfico e posse de arma), que, por ser específica,
exigia aumento mais expressivo, mas trata-se de recurso exclusivo da
defesa, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras,
foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária totalizou 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Não há falar na aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porque a reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
11
como se sabe, constitui óbice à concessão da benesse legal, anotando-
se que, no caso em tela, ela é consubstanciada pela prática de crime
idêntico.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada, além de atingir o
bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes
contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para
as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas
práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências
dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas
ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como
consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a
dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém
deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime
mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal,
causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do
tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos e não se olvidando,
ainda, da reincidência específica do apelante, mantém-se o regime inicial
fechado.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena e da reincidência específica, não há se cogitar em
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a tamanha
perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença, corrói
a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, sérias sequelas traz ao país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
12
Inviável, ademais, o pedido de detração em sede de
apelação, pois, apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, dispor que o tempo de prisão provisória deva ser computado para
fim de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo
da Execução analisar melhor a questão, por deter mais e precisas
informações sobre o apelante, como a análise do requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou bem
claro que o regime prisional não é mero consectário do
quantum da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código
Penal,
estando,
portanto,
sujeito
ao
preenchimento dos pressupostos do artigo 59, combinado
com o seu inciso III, do mesmo código (...). E embora não
se desconheça o teor do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, não há se cogitar de sua incidência
imediata nesta seara, sem elementos concretos a respeito
da existência (ou não) de outras condenações em
desfavor do réu, de seu comportamento no cárcere e do
efetivo lapso que permaneceu preso, a recomendar a
prudência e o bom senso que a questão relacionada à
detração penal seja analisada por primeiro pelo juízo das
execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e
violação ao duplo grau de jurisdição” (TJSP, 5a Câmara
Criminal
-
Apelação
Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506,
Relator
Desembargador
Juvenal Duarte, j. 11/06/2015, v. u.).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-19.2019.8.26.0616 -Voto no 10181
13
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator